Tribunal: TJES
Processo: 5009296-17.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009296-17.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON LEANDRO SILVERIO e outros

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ASSINADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JEFERSON LEANDRO SILVÉRIO, representado por curadora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A, visando à conversão de suposto contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, à declaração de inexistência contratual, à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado que justifique sua nulidade; (ii) verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica à autenticidade dos documentos juntados pela instituição financeira enseja a presunção de veracidade desses elementos probatórios, conforme os arts. 430, 436 e 437 do CPC.

A modificação da narrativa fática entre as fases do processo — inicialmente com negativa da contratação e, posteriormente, com alegação de vício de consentimento — compromete a coerência da tese autoral.

O ônus da prova sobre a existência de vício na formação do contrato é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar erro substancial ou outra causa de invalidade do negócio jurídico.

O contrato apresentado contém informações claras sobre a natureza do produto financeiro contratado, não se verificando violação aos deveres de informação ou à boa-fé objetiva.

A ausência de prova de ilegalidade ou de dano decorrente da contratação válida afasta a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato bancário subscrito afasta a alegação de vício de consentimento quando ausente prova inequívoca da má-fé ou da indução em erro por parte da instituição financeira.

O dever de informação é considerado cumprido quando o contrato contém cláusulas claras e destacadas sobre a natureza do produto financeiro contratado.

A restituição em dobro e a indenização por danos morais exigem comprovação de ilicitude e dano, ônus que incumbe ao autor da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 430; 436; 437; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001371-35.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.12.2021; TJES, AC 0002927-79.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 22.10.2019; TJES, AC 5000044-25.2022.8.08.0046, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02.05.2024; TJES, AC 5004063-73.2023.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19.12.2024.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009296-17.2023.8.08.0014

APELANTE
: JEFERSON LEANDRO SILVÉRIO

APELADO
: BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFERSON LEANDRO SILVÉRIO
,
representado por sua curadora Aurea da Penha Athayde Silverio
, contra a r. sentença do id. 11287031, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória” movida pelo apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em razões recursais (id. 11287032), o apelante aduz, em síntese, que nunca contratou cartão de crédito consignado, tampouco realizou o seu desbloqueio, pois acreditava apenas ter contratado empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Alega que houve falha no dever de informação por parte do banco, além da prática abusiva na forma da contratação.

Afirma que o contrato apresentado pelo apelado nos autos é estranho à lide, com numeração diversa daquela que consta nos extratos de desconto e com indícios de fraude, inclusive quanto à localidade da suposta assinatura.

Aponta a existência de vício de consentimento (erro substancial) e a ausência de informação adequada sobre o produto contratado.

Defende que o contrato apresentado pelo banco (nº 46930158) é inválido, sendo que os contratos efetivamente incidentes nos descontos são outros.

Salienta que os valores já descontados superam em muito o valor devido com base em empréstimo tradicional, devendo haver a restituição em dobro.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos prejuízos causados por prática abusiva reiterada.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para que a sentença seja reformada, com a procedência dos pedidos inaugurais, a fim de: (i) o contrato de cartão de crédito consignado ser convertido em empréstimo consignado pessoal; (ii) ser declarada a inexistência dos contratos; (iii) o banco ser condenado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no id. 11287138, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer dos ids. 11563363 e 13238829, a D. Procuradoria de Justiça opina seja dado provimento ao recurso.

Muito bem.

Após detida análise dos autos, concluo que, em que pese as alegações trazidas pelo recorrente, deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Verifica-se que, na peça inaugural, do id. 11286992, a parte autora nega a contratação de qualquer empréstimo com a instituição financeira apelada.

Em seguida, após a citação, o banco apelado carreou ao feito contrato com assinatura a rogo, documentos pessoais do apelante, extrato do benefício previdenciário e até mesmo a certidão de casamento do recorrente (id. 11287010).

Acerca da suposta incompatibilidade entre o contrato questionado e a avença acostada aos autos pela instituição financeira, restou devidamente esclarecido na peça de defesa e documentalmente comprovado que os números apresentados pelo apelante não correspondem ao número do contrato, mas ao registro atribuído ao INSS para identificar a Reserva de Margem Consignável, evidenciando a relação jurídica entre as partes.

Em contraponto, instado a se manifestar sobre tais documentos em réplica, o consumidor apelante deixou de impugnar a autenticidade da assinatura constante nos documentos juntados ao processo pela instituição financeira (id. 11287021), ônus que lhe incumbia, de acordo com os arts. 430, 436 e 437 do CPC, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo, razão pela qual se presumem verdadeiros os documentos.

Convém salientar, que, na peça inaugural, o apelante nega a existência de relação jurídica e, em fase recursal, houve modificação da sua causa de pedir com arrimo, de modo genérico, em um suposto vício no consentimento e na informação prestada. Destaca-se, ainda, que o recorrente apresenta narrativas distintas em cada uma de suas peças apresentadas nos autos, ora narrando o desconhecimento de qualquer contratação, ora afirmando a existência de falha na prestação de serviços quando da pactuação por defeitos na informação, ora defendendo que o contrato nem sequer se relaciona ao caso narrado.

Ainda que se pudesse examinar um suposto erro essencial, o alegado vício do consentimento encontra-se dentre as incumbências do autor na prova dos seus fatos constitutivos (CPC, art. 373, I), de forma que a insuficiência probatória sobre essa questão implica no afastamento desse argumento. Sobre esse ponto, eis os judiciosos entendimentos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 - A anulação de um termo de confissão de dívida com fundamento na existência de coação depende da comprovação de que o vício do consentimento alegado foi suficiente para provocar fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (artigo 151, CC), não servindo a tal caracterização a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial (artigo 153, CCB). 2 - Analisando a prova produzida concluiu-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício de coação por parte dos demandados para a efetivação dos acordos questionados, o que resulta na improcedência da pretensão anulatória. 3 - A impugnação genérica de cláusulas, sem a devida especificação de quais a parte entende abusivas, impossibilita a revisão contratual nesse ponto. 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001371-35.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, para fins de acolhimento do pedido de nulidade do contrato havido, necessário que o autor demonstre que o negócio jurídico tenha se dado mediante manifestação viciada de vontade por meio de erro, dolo, coação, lesão, fraude ou qualquer outra hipótese legal prevista na Lei Civil (art. 171 do CC). 2) A nulidade de ato exige prova cabal e idônea acerca do fundamento pelo que se sustenta o vício, exigindo-se, portanto, demonstração efetiva da parte ter atuado em uma das hipóteses elencadas pela Lei material. 3) Hipótese na qual o demandante não apresentou prova mínima que pudesse caracterizar o alegado vício (ônus que lhe competia, na forma do inciso I do art. 373 do CPC), devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002927-79.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/10/2019; DJES 30/10/2019)

Dessa forma, ausente impugnação adequada sobre os documentos e dada a inconstância na argumentação do apelante clara modificação nas questões fático-jurídicas em cada manifestação processual, mostra-se válida a contratação, afastando qualquer controvérsia quanto à existência de problemas na formação do negócio jurídico celebrado entre as partes. Ademais, o contrato firmado apresenta disposições claras acerca das condições de contratação, não havendo que se falar em inobservância aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação por parte da instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2)
Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".
4) Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor. 5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (TJES; AC 5000044-25.2022.8.08.0046; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. FABIO BRASIL NERY; Data: 02/05/2024 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
I - O contrato assinado pela Apelante contém informações claras, suficientes e destacadas sobre a natureza do produto contratado, sendo evidenciada a contratação de "cartão de crédito consignado", inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento
, conforme identificado no "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG". II - Não há nos autos prova mínima de que a Apelante foi induzida a erro ou de que houve vício de consentimento, cabendo a ela o ônus de demonstrar tal fato, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5004063-73.2023.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 19/12/2024 - grifei)

No que concerne à restituição em dobro dos valores pagos pelo apelante, bem como à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante, dada a validade da contratação, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo apelado.

Conforme já consignado, o apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira recorrida, restando devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Dessa forma, não há fundamento para a restituição dos valores já pagos, tampouco para a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não se verifica a comprovação de qualquer dano causado ao consumidor.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)